Tribunal: CARF
Processo: 11080.903614/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903614/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.128 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Em decorrência do princípio da não-cumulatividade do IPI, o ressarcimento de
créditos restringe-se ao montante não utilizado na escrita para compensação
com débitos do mesmo imposto, nos períodos posteriores ao da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, acolhendo o resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Trata-se do despacho decisório no 1.335/2011, situado à fl. 3.243, proferido
com base na Informação Fiscal SEFIS/DRF/POA de 26/08/2010 (fl. 3.232) e no Termo de
Constatação Fiscal de 21/07/2010 (fls. 3.221 a 3.227), que resultaram da diligência efetuada para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903614/2012-61
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903614/2012-61

apuração da legitimidade do pedido objeto do presente processo, e também do pedido relativo ao
2o trimestre de 2007, objeto do processo administrativo no 11080.901051/201012, e que
reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao saldo credor do IPI do 1o trimestre de
2007, pleiteado através do PER/DCOMP 12203.93919.281207.1.1.018956, transmitido em 28 de
dezembro de 2007 e homologou parcialmente as compensações a ele vinculadas, declaradas nos
seguintes PER/DCOMPs: 30495.04035.281207.1.3.010657, 32852.07322.310108.1.3.016910 e
42690.34459.300408.1.3.016393.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, situada às fls.
3255 a 3261, na qual argumentou, em síntese, que: (i) os pagamentos realizados teriam sido
suficientes para quitar os débitos; (ii) a autoridade fiscal aceitou o pagamento dos débitos de IPI
reconhecidos através da denúncia espontânea com a utilização do saldo credor existente à época
da denúncia e complementado através dos recolhimentos efetuado via DARF pela empresa,
sendo indevida a oposição do Fisco aos créditos objeto do PER no
12203.93919.281207.1.1.018956; (iii) requer o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação das compensações declaradas, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a não inscrição em dívida ativa, além da produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, em especial a juntada de novos documentos eventualmente necessários à
comprovação do direito.
Em 12/07/2012, a 03a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS) proferiu o Acórdão DRJ no 1039.637, situado às fls. 4.187 a 4.193, de
relatoria da Auditora-Fiscal Carla Regina Maia, que entendeu, por unanimidade de votos,
declarar definitivas as glosas não contestadas, e julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, declarando definitivo o Despacho Decisório de fl. 3.243 improcedente a
manifestação de inconformidade, indeferindo o direito creditório pleiteado, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Tornam-se definitivas as glosas não contestadas.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Em decorrência do princípio da não-cumulatividade do IPI, o ressarcimento
de créditos restringe-se ao montante não utilizado na escrita para
compensação com débitos do mesmo imposto, nos períodos posteriores ao da
apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada via postal em 31/08/2012, em conformidade com o
aviso de recebimento situado à fl. 4.199 e, em 21/09/2012, interpôs recurso voluntário, situado às
fls. 4.200 a 4.218, no qual reiterou as razões de sua manifestação de inconformidade.:
Em sessão realizada em 27/02/2019, lavrou-se a Resolução no 3401001.808 em
que esta e. Turma decidiu por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903614/2012-61

para que a unidade preparadora da RFB: (i) proceda à juntada da decisão administrativa
irrecorrível proferida no Processo Administrativo no 10830.725465/201217; (ii) confeccione
"Relatório Conclusivo" da diligência, esclarecendo o impacto do referido resultado definitivo
sobre o crédito em debate no presente processo e os impactos sobre a escrita fiscal da
contribuinte, com os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte
para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo" e demais documentos produzidos em
diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à diligência, a unidade de preparo prestou as seguintes
informações:
A fim de atender ao solicitado no acordão supra, por meio do
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico em anexo,
promovemos
uma
nova
reconstituição
da
escrita
do
contribuinte, até a data da transmissão do pedido em análise.
Nesta reconstituição, desconsideramos os valores lançados de
ofício no processo no 10830.725456/2012-17, em razão do seu
cancelamento.
Para tanto, aos saldos do Livro de IPI de folhas 1469 a 1566
foram acrescentados os valores reconhecidos nos pedidos de
ressarcimento transmitidos em datas anteriores, ainda que se
refiram a trimestres posteriores ao ora analisados.
Por meio desse demonstrativo verifica-se que: 
O saldo passível de ressarcimento para o 1o trimestre de
2008 é de R$ 2.737.696,85; 
Este saldo permaneceu na escrita fiscal do contribuinte, pelo
menos, até a data da transmissão do pedido; 
O valor pleiteado foi estornado (apartado) da escrita fiscal.
Logo, constata-se que a interessada faz jus a PARTE do
excedente de crédito pleiteado
no
Pedido
de
Ressarcimento
de
IPI
-
PER
no
02695.80797.250609.1.5.01-8531, no valor de 2.737.696,85..

A Recorrente apresentou petição de e-fls. 1605-1607em que concorda com o
resultado da diligência.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903614/2012-61

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Não havendo controvérsia entre as partes, é de se ratificar o valor
indicado pela unidade de preparo em diligência, no montante de 2.737.696,85.
3.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo o crédito no montante acima indicado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital